Tribunal: TJDFT
Processo: 0743913-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI No 11.343/2006. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EX OFFICIO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO. APARELHO CELULAR. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa, em desfavor de sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, na qual alega as teses de insuficiência de provas para a condenação; aplicação do princípio do in dubio pro reo; desclassificação do tráfico para a conduta de consumo pessoal; afastamento da valoração negativa da conduta social; alteração do critério utilizado para fixação da pena-base; redução da pena de multa; fixação de regime inicial menos gravoso; e restituição do aparelho celular apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) examinar se o conjunto probatório é suficiente para respaldar o decreto condenatório ou se há a possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico para uso próprio; (iii) averiguar se, na primeira fase da dosimetria, a fundamentação utilizada para valorar negativamente a conduta social é idônea; (iv) saber se a fração de aumento da pena utilizada para fixação da pena-base é adequada; (v) avaliar a viabilidade de reduzir a pena de multa; (vi) atestar se é possível fixar regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso; (vii) constatar se é viável a restituição do aparelho celular apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico estão comprovadas pelas apreensões, laudos periciais e depoimentos das testemunhas policiais, harmonizados com os elementos do processo. A tese de insuficiência de provas ou de destinação ao uso próprio é afastada, diante do contexto fático e das evidências.
4. Não há fundamento para colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelas testemunhas policiais, tampouco há evidência nos autos de que elas teriam a intenção de incriminar ou prejudicar o acusado ou de que teriam forjado algum elemento probatório em desfavor dele.
5. Permite-se a valoração da circunstância judicial da conduta social, em razão de ter sido cometido o crime enquanto o indivíduo cumpria pena por delito anterior, uma vez que a conduta reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais, frustrando seu processo de ressocialização.
6. Em relação ao critério de exasperação da pena-base, correta e razoável a adoção da fração de aumento de 1/8 calculada sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominadas para o delito, o qual é plenamente aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT. Registre-se, ainda, que não há direito subjetivo do réu à aplicação de determinada fração.
7. Constada a presença de simples erro material na sentença, procede-se a sua correção de ofício.
8. Incabível a redução da pena de multa, eis que fixada de forma proporcional à pena de privativa de liberdade e à razão unitária legal mínima.
9. Diante do quantum da pena aplicada, dos maus antecedentes e da reincidência, correta a fixação do regime inicial fechado.
10. Inviável o acolhimento do pedido de restituição do celular apreendido, considerando que o bem foi confiscado em contexto de flagrante delito e não há prova de sua origem lícita ou de que não foi utilizado para a prática criminosa.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso de apelação conhecido e não provido. Erro material corrigido ex officio.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28, § 2o, e 33, caput, e § 4o; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974179, 0718063-23.2024.8.07.0001, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 27/2/2025; Acórdão 1975924, 0713725-06.2024.8.07.0001, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 6/3/2025; Acórdão 1989875, 0738191-64.2024.8.07.0001, Relator Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, julgado em 11/4/2025.